Tribunal: TJDFT
Processo: 0009130-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009130-04.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID: 77226235, o SINDIRETA opõe embargos de declaração contra a decisão de ID: 76592108, que acolheu a impugnação aos cálculos apresentada pelo Distrito Federal. Intime-se o Distrito Federal para que apresente contrarrazões ao recurso. Brasília, 21 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR